Tribunal: TJES
Processo: 5003099-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003099-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM DE PREFERÊCIA LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou o bem imóvel ofertado em garantia, acolhendo a recusa do MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A Agravante requer a aceitação do imóvel para viabilizar a oposição de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da Fazenda Pública a bem imóvel nomeado à penhora em desobediência à ordem de preferência legal e se tal recusa ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de preferência de bens para penhora, estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), posiciona o dinheiro em primeiro lugar e os imóveis em quarto, refletindo uma opção legislativa pela maior liquidez para a satisfação do crédito público.

A execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil, o que legitima a busca por bens de maior liquidez.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR - Tema 578), firmou tese de que é legítima a recusa da Fazenda Pública ao bem oferecido que não observa a ordem legal, não constituindo, por si só, ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

A flexibilização da ordem legal é medida excepcional e exige que o executado comprove, de forma inequívoca, a "imperiosa necessidade" de afastar a preferência legal, não bastando a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

No caso concreto, a Agravante não apresentou provas de que a penhora de ativos financeiros inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais ou lhe causaria dano irreparável.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a expressa recusa do Município Agravado fundamentam a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução com a busca por ativos financeiros, em alinhamento com a legislação e a jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80, sem que isso configure ofensa ao princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC.

A flexibilização da ordem de penhora é medida excepcional e depende de comprovação inequívoca, por parte do devedor, da imperiosa necessidade de afastá-la, sendo insuficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 9º, III, e art. 11, I e IV; Código de Processo Civil, art. 797 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578); STJ, AgInt no REsp n. 1.895.803/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003099-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA contra a decisão id 54522705, complementada pela decisão id 62169925 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da “execução fiscal” n. 5009724-33.2023.8.08.0035, proposta em face de MUNICIPIO DE VILA VELHA, ora Agravado, rejeitou o bem imóvel ofertado em garantia pela Agravante.

Pelas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja aceito o imóvel oferecido como garantia, a fim de viabilizar a oposição dos embargos à execução.

Pela decisão id 12470770, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal. A Agravante opôs embargos de declaração no id 12648634.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso no id 13397691, pugnando pelo seu desprovimento, e impugnou os embargos de declaração pela petição de id 13403335.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003099-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA contra a decisão que, nos autos da execução fiscal de origem, acolheu a recusa do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e rejeitou o bem imóvel ofertado à penhora pela Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a definir a legitimidade da recusa, pela Fazenda Pública, de bem imóvel nomeado à penhora, quando tal oferta desobedece à ordem de preferência legal, e se tal ato viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

A Agravante sustenta que a oferta de um imóvel com valor substancialmente superior ao débito seria garantia suficiente e que sua rejeição, em favor da penhora de dinheiro, representa um gravame excessivo e desnecessário.

Com efeito, a matéria é disciplinada pelo art. 11 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), o qual estabelece uma ordem de preferência para os bens a serem penhorados, posicionando o dinheiro em primeiro lugar (inciso I) e os imóveis em quarto (inciso IV).

Tal gradação não é meramente sugestiva; ela reflete uma opção legislativa clara em favor da maior liquidez e eficácia na satisfação do crédito público, harmonizando-se com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.337.790/PR, Tema 578), consolidou o entendimento de que é legítima a recusa da Fazenda Pública ao bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, não caracterizando tal ato, por si só, ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil). Confira-se a tese firmada:

Tema 578 - Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

No mesmo sentido, é o entendimento manifestado no julgamento mais recente do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.895.803/SP, estabeleceu que a flexibilização dessa ordem é medida excepcional. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF; E 835 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a Fazenda Pública pode recusar o bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980; e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando esse ato violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil.

2. A alteração das conclusões a que chegou a Corte local quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade ensejaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nesta via recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.895.803/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Destarte, para que a prerrogativa de nomeação do devedor prevaleça sobre o direito do credor de seguir a ordem legal, é indispensável que o executado se desincumba de seu ônus probatório, demonstrando, de maneira concreta e inequívoca, a "imperiosa necessidade" de afastar a preferência legal, o que não se verifica na espécie.

A mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade é insuficiente para tal finalidade, exigindo-se a comprovação cabal de que a penhora de dinheiro ou de outros bens preferenciais inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais ou lhe causaria dano irreparável.

No caso concreto, a Agravante, em suas razões recursais, limita-se a defender a suficiência do imóvel ofertado com base em seu valor de avaliação e a alegar, de forma abstrata, a onerosidade da penhora em dinheiro.

Portanto, não foram apresentados aos autos elementos fático-probatórios que demonstrassem o risco concreto e substancial que a constrição de ativos financeiros acarretaria à sua saúde operacional.

Logo, a Agravante não logrou êxito em comprovar a "imperiosa necessidade" que justificaria a excepcional mitigação da ordem estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal.

Portanto, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto e da expressa recusa do Município Agravado, a decisão de primeiro grau que acolheu a objeção da Fazenda Pública e determinou o prosseguimento da execução com a busca de ativos financeiros alinha-se perfeitamente à legislação aplicável e à jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da decisão agravada é, por conseguinte, medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, restando prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.